Tribunal: STF
Processo: ARE 1548518
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO 
REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO RECURSO DEFENSIVO: pleito de fixação do regime inicial aberto não cabimento réu que ostenta reincidência e maus antecedentes reprimenda, entretanto, retificada regime prisional semiaberto adequado inteligência do art. 33, do Código Penal incabível substituição por reprimendas restritivas de direitos CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA REPRIMENDA” (fl. 2, e-doc. 119).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 131). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, ao “delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena (...) além da previsão mínima legal, tendo em conta apenas a reincidência para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei” (fl. 7, e-doc. 126).



    Sustentou que “o Tribunal de piso destacou que a reincidência evidencia que a personalidade do requerente é voltada para o crime, no entanto, tal alegação é inverídica. Afrontou, sem sombra de dúvidas, o princípio da individualização da pena” (fl. 10, e-doc. 126). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVL da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para aberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (fl. 13, e-doc. 126).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 146).



    Neste recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “a V. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário merece reforma, pois as questões fáticas estão devidamente transcritas na parte introdutória do Recurso Extraordinário, obedecendo o formalismo processual, assim como, os requisitos legais e constitucionais e as exigências jurisprudenciais, de sorte que os fundamentos trazidos pelo Tribunal a quo para justificar a não admissão deste devem ser afastados” (fl. 4, e-doc. 151). 



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, pretende-se afastar o óbice processual indicado para a inadmissão do recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma da decisão, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena. Alega-se que o Tribunal de origem teria afrontado os princípios da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, ao manter o regime inicial semiaberto, que seria incompatível com a quantidade da pena aplicada com fundamento na reincidência e maus antecedentes.



    6. Sobre a alegação de desproporcionalidade da fixação do regime inicial semiaberto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 



    “(...) apesar do quantum da pena, a dupla reincidência e os maus antecedentes do apelante, evidenciando personalidade voltada ao crime, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, de modo a revelar ser a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, atendendo ao disposto no art. 33, 
§§ 2º e 3º, da Lei Penal Substantiva” (fl. 4, e-doc. 131).



    7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a reincidência do agravante, 
seria imprescindível o reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional (Código Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 
n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (…) REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.321.039-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RÉU REINCIDENTE: MOTIVO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência do réu é motivo idôneo para fixação de regime de cumprimento de pena mais severo. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.328.824-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora